Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-83.2023.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-83.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON DIONATO WRONSKI JUNIOR - CPF: 044.727.591-79 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DAS TARIFAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor em face de cooperativa de crédito, sob o argumento de cobrança de taxa de juros superior à contratada.

.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela abusividade.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo válida quando em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.O contrato bancário indicou de forma clara os encargos financeiros, incluindo juros remuneratórios e custo efetivo total (CET), atendendo aos deveres de informação e transparência .A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade manifesta e desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. A parte autora não apresentou prova robusta da abusividade alegada, nem parâmetros objetivos de comparação com a média do mercado divulgada pelo Banco Central, conforme exigido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A revisão da taxa de juros em contrato bancário depende da comprovação de abusividade manifesta, não sendo suficiente a mera divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente cobrada. A transparência contratual é observada quando os encargos financeiros são expressamente indicados no instrumento firmado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 927; CDC, arts. 4º, 6º, 39, § 1º, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, j. 04.08.2003

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edson Dionato Wronski Junior
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
defende o apelante que a sentença recorrida merece reforma por ter desconsiderado relevantes princípios e normas que regem as relações de consumo. Argumenta, primeiramente, que houve afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, ambos consagrados nos artigos 4º e 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 422 do Código Civil, além de estarem reconhecidos nos Enunciados n.º 24, 25 e 170 do Conselho da Justiça Federal. Alega que tais princípios foram flagrantemente violados pela instituição financeira, sobretudo diante da forma como as cláusulas contratuais foram dispostas e executadas.

Aduz, ainda, que a taxa de juros efetivamente cobrada pela instituição financeira (1,24% ao mês) superou aquela que fora formalmente pactuada (1,19% ao mês), o que caracterizaria conduta de má-fé, ferindo a relação de confiança estabelecida entre as partes e configurando evidente abusividade contratual. Postula, ademais, o reconhecimento do direito à repetição do indébito, sob o argumento de que os valores cobrados a maior devem ser devolvidos em dobro, com os devidos acréscimos legais.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 284581873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edson Dionato Wronski Junior
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso,
em razão de alegadas irregularidades no
Contrato de Financiamento n.º 2021031987
, celebrado em
12.11.2021
, para aquisição do veículo
Toyota Corolla XEI 2018/2019
. O financiamento pactuado totalizou
R$ 106.573,26
, a ser quitado em
60 parcelas mensais de R$ 2.530,95
, com taxa de juros contratada de
1,19% a.m.
e
15,25% a.a.
, e CET de
1,33% a.m. e 17,45% a.a
.

Alega que, embora o contrato estipule juros de 1,19% a.m., perícia particular indicou aplicação de taxa efetiva de
1,24% a.m.
, implicando diferença acumulada de
R$

277,56 por parcela
, totalizando
R$ 16.653,60
ao fim do contrato.

Sustenta que a instituição ré violou os princípios da
boa-fé objetiva
e da
transparência
, previstos no
Código de Defesa do Consumidor
(arts. 4º e 6º), além da
vulnerabilidade técnica e econômica
do consumidor.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante defende que a sentença recorrida merece reforma por ter desconsiderado relevantes princípios e normas que regem as relações de consumo. Argumenta, primeiramente, que houve afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, ambos consagrados nos artigos 4º e 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 422 do Código Civil, além de estarem reconhecidos nos Enunciados n.º 24, 25 e 170 do Conselho da Justiça Federal. Alega que tais princípios foram flagrantemente violados pela instituição financeira, sobretudo diante da forma como as cláusulas contratuais foram dispostas e executadas.

Aduz, ainda, que a taxa de juros efetivamente cobrada pela instituição financeira (1,24% ao mês) superou aquela que fora formalmente pactuada (1,19% ao mês), o que caracterizaria conduta de má-fé, ferindo a relação de confiança estabelecida entre as partes e configurando evidente abusividade contratual. Postula, ademais, o reconhecimento do direito à repetição do indébito, sob o argumento de que os valores cobrados a maior devem ser devolvidos em dobro, com os devidos acréscimos legais.

Pois bem. De início, cumpre consignar que não vislumbro, no caso sub judice, qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. Com efeito, a análise minuciosa do instrumento contratual celebrado entre as partes revela que as informações essenciais à formação da vontade foram devidamente disponibilizadas ao consumidor, com a devida clareza, objetividade e precisão. Os percentuais referentes aos juros remuneratórios, ao custo efetivo total (CET), bem como à quantidade e valor das parcelas, constam expressamente indicados, de modo que não se pode falar em omissão ou dissimulação de cláusulas que pudesse ensejar desequilíbrio contratual ou prejudicar a autodeterminação informacional do contratante.

Em seguida,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a parte autora não demonstrou que os juros cobrados estão em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada. Andou bem o magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Nesse sentido:

“Alegações genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de prestação de serviços, hígida em sua integralidade”. (Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial.

DOS JUROS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(negrito nosso).

Em conjugação com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI)

No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

da média
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (negrito nosso)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe,
de modo substancial
, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultavalores/consultaValoresSeries.do?method=consultarValores
), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que não fora realizado.

In casu
, a parte autora não trouxe aos autos a taxa média de mercado aplicada para o tipo de operação em tela, na época do contrato, portanto, não há como acolher a pretensão, sobretudo porque não há como analisar se a taxa é abusiva ou não.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Diante desse contexto, qualquer outra elucubração perde espaço. Logo,
não há ilegalidade a ser expurgada.”
(id.284581862 - destaquei)

Ressalte-se, ademais, que não se pode confundir a
taxa de juros remuneratórios

pactuada com o
Custo Efetivo Total (CET)
da operação financeira. Este último representa, por definição técnica e legal, a somatória de todos os encargos cobrados no contrato, tais como tarifas, tributos, seguros e demais encargos acessórios, devidamente diluídos ao longo das prestações mensais. Assim, é absolutamente natural e lógico que o CET supere, em valor percentual o índice isolado dos juros pactuados, o que por si só não consubstancia irregularidade ou prática abusiva, logo, não há vias de acolher o pedido recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025